Tribunal: TJMT
Processo: 1002206-78.2022.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002206-78.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DENISE MARTINS - CPF: 654.397.160-68 (RECORRENTE), CRISLEY NAIARA HELBE DE JESUS - CPF: 021.475.372-76 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRESA DE ÔNIBUS – ATRASO NO HORÁRIO DE CHEGADA E GASTOS EXTRAS NO PERCURSO NÃO COMPROVADOS – DEMANDANTE DEIXOU DE DESINCUMBIR DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC NÃO ATENDIDO
– DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de viagem interestadual realizada pela companhia EUCATUR, a qual a reclamante fundamenta que houve atraso no horário de chegada e gastos extras, requerendo a condenação da empresa em indenização por danos morais.

A consumidora não juntou aos autos qualquer documento ou comprovante apto a demonstrar o atraso e os supostos danos extrapatrimoniais e patrimoniais suportados.

Deixou de desincumbir do fato constitutivo de seu direito, conforme disciplina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DENISE MARTINS, contra a sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sapezal, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que o juízo a quo não considerou que a demandada prestou o serviço contratado de forma defeituosa e ineficiente.

Infere ainda, que no que concerne ao fato de não ter informado em que horário o Recorrente deveria chegar a seu destino, tem-se que a Requerida não presta tal informação nas passagens.

Assim, requer provimento ao recurso para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais na importância de R$ 12.332,14 (doze mil trezentos e trinta e dois reais e quatorze centavos).

Em contrarrazões, EUCATUR – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo LTDA, rechaça as razões recursais, postulando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, Denise Martins ajuizou ação em desfavor da EUCATUR – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo LTDA., requerendo a condenação da requerida em danos materiais no valor de R$ 332,14 (trezentos e trinta e dois reais e quatorze centavos) e danos morais de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos contidos na inicial (id. 182370264) sob o fundamento de que embora a parte autora infira que houve atraso e que experimentou gastos extras em razão do atraso, não ampara suas alegações em provas mínimas, sequer colaciona aos autos provas dos supostos gastos.

Diante disso, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela condenação da recorrida em danos morais.

Desse modo, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...)

Em que pese a argumentação da autora, denota-se dos autos que ela sequer pontua qual foi o atraso gerado, não ampara suas alegações em provas mínimas, sequer colaciona aos autos prova dos gastos extra gerados pelo alegado atraso. Não há na sua narrativa nenhuma situação que extrapole o mero aborrecimento característicos de problemas rotineiros como a falha mecânica do transporte.

Dessa forma, não se evidencia a alegada prática de ato ilícito, primeiro porque não se pôde apurar o período do aludido atraso, para verificar eventual excesso, além do que a autora não apresenta quais teriam sido os prejuízos ocasionados pelo atraso, não gerando dever de indenizar.

Portanto, era dever da autora trazer prova mínima do seu direito em relação a ré, mas não o fez, visto que apesar da responsabilidade objetiva da cadeia de fornecedores, é imperioso a demonstração de prova mínima da ocorrência de ato ilícito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA VIAGEM. ÔNIBUS INTERMUNICIPAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATRASO DE MENOS DE TRÊS HORAS PARA EMBARQUE. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a devolução do valor pago pelo bilhete não utilizado e indeferindo o pedido de danos morais.

2. Pretensão recursal da parte autora, pugnando pelo deferimento dos danos morais ao caso alegando responsabilidade objetiva.

3. Pois bem, esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando o atraso for superior a 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos a eventos profissionais ou sociais relacionados ao contratempo.

4. No caso, não restou comprovada nenhuma situação excepcional capaz de causar abalo à honra e à moral do recorrente.

5. Além disso, não comprovou ter comparecido ao local para aguardar, seja com filmagens, fotos ou gravações de conversa com o preposto da empresa no local a fim de provar que permaneceu aguardando todo o período sem qualquer assistência.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1004236-85.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – MÉRITO - ATRASO EM VIAGEM DE ÔNIBUS – ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – AUSÊNCIA DE LESÃO PERSONALÍSSIMA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO

1. Acolhe-se a preliminar de ausência de dialeticidade para conhecer-se parcialmente do recurso, quando verificado que o apelante juntou, equivocadamente, parte de peça recursal referente a outro processo.

2. O mero atraso em viagem de ônibus não faz presumir a caracterização de dano moral, incumbindo ao passageiro a comprovação de demora exorbitante ou circunstância excepcional, capaz de violar a sua esfera personalíssima.

(N.U 1017903-27.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, por isso a improcedência dos pedidos é medida cogente.

(...)”

À vista disso, em que pese a fundamentação recursal, indispensável pontuar que apesar de constar comprovante de passagem com o horário de embarque, a parte autora não faz menção e nem juntou com a exordial o horário de desembarque, bem como não há comprovação do horário que de fato chegou ao destino.

Portanto, tenho por ausente a demonstração do suposto atraso e, inviável a pretensão indenizatória postulada nestes autos, pois a recorrente deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023